Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS. CARTÃO. CRÉDITO. BENS RECEBÍVEIS. PENHORA. PESSOA FÍSICA. INUTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de verificar a existência de recebíveis em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito é possível nos feitos executivos para verificar a existência de recebíveis em nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível. Eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento.
4. A determinação de pesquisas em sistemas informatizados para a busca de bens e ativos deve guardar relação de utilidade com o fim pretendido.
5. Os contratos de cartão de crédito firmados com pessoas físicas não se prestam à guarda de investimento de ativos financeiros do contratante, mas somente à disponibilização de crédito ao titular. As empresas administradoras de cartão de crédito são meras gerenciadoras de operação, isto é, são as responsáveis pela comunicação entre o estabelecimento e a bandeira. Os valores auferidos eventualmente por operações de crédito são depositados em contas bancárias quando liquidadas pela operadora do cartão e, deste modo, passíveis de constrição por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito com o fim de verificar a existência de recebíveis revela-se inútil no caso de o executado ser pessoa física".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, inc. IV, 835, inc. X, 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899478, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, Acórdão 1390097, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 1.12.2021; TJDFT, Acórdão 1341055, Rel. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24.5.2021.